Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708170-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JACO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática, da lavra do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, ID Num. 15643062, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente requerida por JACÓ DO NASCIMENTO. Na origem, o recorrido alegou ser servidor público do Município de Parnamirim/RN e, em vista de seu filho necessitar de acompanhamento médico diferenciado oferecido pela Rede Sarah de Hospitais, pleiteou e teve deferida sua cessão ao Governo do Distrito Federal no ano de 2007. Desde então reside nesta unidade da federação e exerce suas atribuições perante a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Não obstante, o Município de Parnamirim/RN, atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual, editou o decreto n. 6456/2020, através do qual revogou todos os atos de cessão dos seus servidores da carreira de magistério. Em consequência, o recorrido foi convocado a comparecer perante a Casa Civil do Governo do Distrito Federal, ocasião que teria sido comunicado da intenção deste ente federativo de atender à solicitação da Prefeitura de Parnamirim. A tutela de urgência foi deferida para sustar os efeitos do Decreto n. 6456/2020 do Município de Parnamirim/RB em relação ao autor. No mesmo ato, o agravado foi intimado a aditar a petição inicial, conforme art. 303, §1o, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92). Em complemento, disse que a decisão estaria em desacordo com o pacto federativo, tendo em vista que o Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios não teria competência para julgar a legalidade e validade de ato administrativo municipal. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da decisão vergastada”. Acrescente-se que o Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno, em face da decisão supramencionada. Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo não provimento do recurso. Registre-se que o presente processo foi redistribuído ao Desembargador Luis Gustavo B. De Oliveira por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem coube a respectiva relatoria. Com a cessação dos motivos de afastamento, os autos retornaram a este Relator. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 02.02.2021, julgando extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao Distrito Federal, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, determinando a exclusão desse ente público da lide, remanescendo como requerido apenas o Município de Parnamirim/RN. Outrossim, declarou a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento do feito, razão pela qual declinou da competência para a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim/RN. Por fim, determinou que os efeitos da liminar anteriormente deferida deverão ser mantidos até nova apreciação por parte do Juízo competente, na forma do art. 64, §4o, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator